Tribunal: TJDFT
Processo: 0751120-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EMPRESÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ENDEREÇO FISCAL. CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES. PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL DE SÓCIO. DOLO. EXCESSO DE PODER. INFRAÇÃO DA LEI. MOMENTO DE AVALIAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CORRESPONSÁVEL INCLUÍDO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DO CORRESPONSÁVEL.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que a dissolução irregular da empresa legitima o redirecionamento da execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária contra o sócio-gerente.
2. Ainda conforme o entendimento da Corte Cidadã, consolidado na súmula de no 435, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
3. No caso concreto, uma vez demonstrado que a empresa contribuinte deixou de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicar o Fisco, é possível presumir a sua dissolução irregular, circunstância que legitima o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador.
4. Para além disso, não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação pelo contribuinte, o seu lugar na relação jurídico-tributária passa a ser ocupado pelo corresponsável em razão do dever de zelo que compete a este com relação ao patrimônio daquele, devedor principal. E em se tratando da responsabilidade tributária pessoal de sócios em caso de dissolução irregular da empresa, exige-se uma avaliação da existência de dolo, o qual poderá se consubstanciar por meio da prática de atos com excesso de poder ou de infração de lei, na forma dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.
5. Se o nome do corresponsável estiver inserido na CDA, é ele quem deverá demonstrar, no momento processual adequado, quando lhe for oportunizado o exercício do contraditório, a não caracterização do dolo de que dispõe o artigo 135 do CTN. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.